Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701051-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA APELADO: DIONIZIO GONCALVES MOTA, JOANA BARBOSA GONCALVES, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA D E C I S Ã O As partes apresentaram petição de ID16916546 demonstrando nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos. O acordo foi realizado de forma particular tendo sido assinado pelos patronos de ambas as partes. Nesse sentido, não havendo qualquer impedimento conhecido, é possível a homologação do referido acordo nesta sede recursal, ressaltando-se que os advogados que assinam o acordo possuem poderes para tanto, conforme se infere das procurações de ID 16461393, ID 16462170 e ID16462184. Por essas razões, HOMOLOGO O ACORDO APRESENTADO PELAS PARTES, ID 16916547, para extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, III, “b”, do CPC e do art. 87, VIII, do atual Regimento Interno deste TJDFT. Custa e honorários na forma fixada no do acordo. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao douto Juízo de origem. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator